Tribunal: TJES
Processo: 5013688-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PLANILHAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECLUSÃO DA INICIATIVA INSTRUTÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clínica Reforço Positivo – Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados. Em preliminar, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a antiga patrona deixou transcorrer o prazo de réplica e renunciou à produção de provas sem ciência adequada da cliente. No mérito, sustenta a necessidade de reabertura da instrução, com fundamento em assimetria informacional e distribuição dinâmica do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a procedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de réplica e da dispensa de provas pela anterior patrona da autora; e (ii) estabelecer se o acervo probatório produzido é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a constituição de créditos certos, exigíveis e inadimplidos, ou se é cabível a reabertura da instrução para redistribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportuniza à autora manifestação sobre a contestação e especificação de provas, sem suprimir fase instrutória nem indeferir prova útil tempestivamente requerida.

A autora deixa transcorrer o prazo para réplica e, posteriormente, afirma expressamente que não há outras provas a produzir, o que evidencia a consumação da preclusão sobre a iniciativa instrutória.

Eventual deficiência na atuação da antiga procuradora não contamina a regularidade dos atos processuais já praticados nem autoriza a cassação da sentença, podendo eventual responsabilidade profissional ser discutida em via própria.

Em ação de cobrança fundada em relação contratual, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação pecuniária pretende receber.

As planilhas, listagens internas e notificações extrajudiciais juntadas pela autora possuem natureza unilateral e não vêm acompanhadas de elementos externos mínimos de validação, como assinatura dos beneficiários, confirmação de atendimento, aceite da operadora, guias correlatas ou comprovantes de faturamento.

A documentação produzida exterioriza a narrativa contábil da autora, mas não demonstra, com segurança jurídica suficiente, a efetiva realização dos atendimentos nem a constituição de créditos líquidos, certos, exigíveis e inadimplidos.

A existência, em tese, de deveres contratuais de cooperação informacional e de controle administrativo pela ré não afasta automaticamente o ônus probatório da autora nem autoriza, em grau recursal, suprir deficiência instrutória não enfrentada oportunamente no primeiro grau.

A alegação recursal de assimetria informacional é suscitada de forma tardia, após a preclusão da iniciativa instrutória, e por isso não afasta a improcedência da pretensão.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo oportuniza à parte a apresentação de réplica e a especificação de provas, e a própria parte deixa transcorrer o prazo e dispensa expressamente a dilação probatória. 2. Em ação de cobrança fundada em contrato, a autora deve comprovar a efetiva prestação dos serviços para demonstrar o fato constitutivo do crédito postulado. 3. Planilhas e registros internos unilaterais, desacompanhados de elementos externos de corroboração, não bastam para comprovar a constituição de crédito certo, líquido e exigível. 4. A alegação tardia de assimetria informacional não autoriza a reabertura da instrução após a preclusão da iniciativa probatória. 5. Eventual falha profissional da patrona anterior não invalida atos processuais regularmente praticados nem contamina a higidez do procedimento judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013688-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA REFORCO POSITIVO- SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PLANILHAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECLUSÃO DA INICIATIVA INSTRUTÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clínica Reforço Positivo – Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a antiga patrona deixou transcorrer o prazo de réplica e renunciou à produção de provas sem ciência adequada da cliente. No mérito, sustenta a necessidade de reabertura da instrução, com fundamento em assimetria informacional e distribuição dinâmica do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a procedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de réplica e da dispensa de provas pela anterior patrona da autora; e (ii) estabelecer se o acervo probatório produzido é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a constituição de créditos certos, exigíveis e inadimplidos, ou se é cabível a reabertura da instrução para redistribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportuniza à autora manifestação sobre a contestação e especificação de provas, sem suprimir fase instrutória nem indeferir prova útil tempestivamente requerida.

A autora deixa transcorrer o prazo para réplica e, posteriormente, afirma expressamente que não há outras provas a produzir, o que evidencia a consumação da preclusão sobre a iniciativa instrutória.

Eventual deficiência na atuação da antiga procuradora não contamina a regularidade dos atos processuais já praticados nem autoriza a cassação da sentença, podendo eventual responsabilidade profissional ser discutida em via própria.

Em ação de cobrança fundada em relação contratual, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação pecuniária pretende receber.

As planilhas, listagens internas e notificações extrajudiciais juntadas pela autora possuem natureza unilateral e não vêm acompanhadas de elementos externos mínimos de validação, como assinatura dos beneficiários, confirmação de atendimento, aceite da operadora, guias correlatas ou comprovantes de faturamento.

A documentação produzida exterioriza a narrativa contábil da autora, mas não demonstra, com segurança jurídica suficiente, a efetiva realização dos atendimentos nem a constituição de créditos líquidos, certos, exigíveis e inadimplidos.

A existência, em tese, de deveres contratuais de cooperação informacional e de controle administrativo pela ré não afasta automaticamente o ônus probatório da autora nem autoriza, em grau recursal, suprir deficiência instrutória não enfrentada oportunamente no primeiro grau.

A alegação recursal de assimetria informacional é suscitada de forma tardia, após a preclusão da iniciativa instrutória, e por isso não afasta a improcedência da pretensão.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo oportuniza à parte a apresentação de réplica e a especificação de provas, e a própria parte deixa transcorrer o prazo e dispensa expressamente a dilação probatória. 2. Em ação de cobrança fundada em contrato, a autora deve comprovar a efetiva prestação dos serviços para demonstrar o fato constitutivo do crédito postulado. 3. Planilhas e registros internos unilaterais, desacompanhados de elementos externos de corroboração, não bastam para comprovar a constituição de crédito certo, líquido e exigível. 4. A alegação tardia de assimetria informacional não autoriza a reabertura da instrução após a preclusão da iniciativa probatória. 5. Eventual falha profissional da patrona anterior não invalida atos processuais regularmente praticados nem contamina a higidez do procedimento judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Clínica Reforço Positivo – Serviços Integrados
d
e Saúde Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível Da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Unimed Vitória Cooperativa
d
e Trabalho Médico
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação financeira postula.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que sua antiga patrona teria deixado transcorrer o prazo de réplica e renunciado, sem ciência adequada da cliente, à produção de provas. No mérito, sustenta que a Unimed detinha o controle das informações essenciais à comprovação do crédito, invocando a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova, a existência de assimetria informacional e a necessidade de reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a procedência da cobrança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em essência, a dois pontos: (i) saber se a sentença é nula por alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se o acervo probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito de crédito afirmado pela autora, ou se seria o caso de reabertura da instrução para redistribuição do ônus probatório.

I. Da Preliminar De Cerceamento De Defesa

A apelante alega nulidade da sentença diante da ocorrência de cerceamento de defesa, sendo-lhe tolhido o direito de produção das provas necessárias a comprovação do seu direito.

A meu sentir, a preliminar de nulidade não merece acolhida.

Isso porque o exame do
iter
processual revela que o Juízo de origem não suprimiu oportunidade de instrução, nem indeferiu prova útil oportunamente requerida. Ao contrário, após a apresentação da contestação, foi expedida intimação eletrônica expressa à autora para ciência da defesa e apresentação de réplica (id 17437495), tendo sido posteriormente certificada a fluência do prazo sem manifestação (id 17437496). Em seguida, o magistrado ainda determinou a intimação das partes para que especificassem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendiam produzir (id 17437497), ocasião em que a própria autora, por sua então patrona regularmente constituída, afirmou de modo categórico que não havia provas a produzir, porque estas já teriam sido juntadas com a inicial (id 17437498), ao passo que a ré igualmente postulou o julgamento antecipado (id 17437499).

Logo, não se está diante de hipótese em que o julgador, surpreendendo as partes, tenha encerrado a instrução sem qualquer prévia oportunidade de complementação probatória. Ao revés, houve dupla oportunidade processual: primeiro, para enfrentamento da contestação; depois, para especificação de provas. A autora não apenas deixou transcorrer o prazo para réplica, como também, mais adiante, dispensou expressamente a produção de outras provas.

A alegação recursal de que tal postura resultou de deficiência de atuação da antiga procuradora não tem o condão de transmudar a regularidade dos atos processuais em nulidade jurisdicional. A renúncia ao mandato somente foi protocolada posteriormente (id 17437500), tendo a regularização da representação sobrevindo mais tarde (id 17437505), quando já consumados tanto o decurso do prazo de réplica quanto a manifestação expressa da autora dispensando nova instrução. Em tal contexto, eventual discussão sobre responsabilidade profissional da patrona anterior, embora em tese possa subsistir em sede própria, não compromete a higidez do procedimento judicial nem autoriza a cassação da sentença.

Nessas condições, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Superado o exame prefacial, impõe-se o enfrentamento do mérito da insurgência.

II - Do Mérito

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança fundada em relação jurídica de natureza contratual, razão pela qual incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, consubstanciado na efetiva prestação dos serviços cuja correspondente contraprestação pecuniária busca receber em juízo.

No âmbito recursal, a controvérsia não gravita em torno da existência, em si, do vínculo contratual estabelecido entre as partes, porquanto tal relação jurídica se encontra documentalmente comprovada nos autos, notadamente por meio do contrato celebrado com a Unimed (id 17437023). De igual modo, não houve, ao longo do processo, controvérsia substancial acerca da celebração da avença, tampouco quanto ao fato de que a operadora, em tese, se obrigava a remunerar os serviços efetivamente prestados dentro dos limites objetivos e operacionais do ajuste. A própria apelação, aliás, parte dessa premissa ao sustentar que o contrato atribuía à apelada o controle administrativo dos pagamentos, a obrigação de prestar informações acerca dos atendimentos e dos valores devidos, bem como a disponibilização de extratos no Portal do Prestador.

Nessa perspectiva, o cerne da controvérsia devolvida a esta instância não reside na existência abstrata do negócio jurídico, mas, sim, em questão diversa e decisiva: saber se os elementos probatórios produzidos pela autora se mostram aptos a demonstrar, de forma objetiva, segura e juridicamente suficiente, que os atendimentos por ela apontados efetivamente foram realizados e que, em decorrência deles, constituíram-se créditos certos, exigíveis e inadimplidos pela ré.

A resposta, a meu sentir, é negativa. Isso porque, em se tratando de ação de cobrança fundada em relação contratual, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo do direito invocado, consistente na efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação pecuniária pleiteia em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, a solução da controvérsia depende, antes de tudo, da verificação da suficiência — ou insuficiência — do acervo probatório produzido para demonstrar que os atendimentos indicados na inicial efetivamente ocorreram e que, em razão deles, se constituíram os créditos cuja cobrança ora se busca.

Sob essa perspectiva, cumpre observar que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito após oportunizar às partes manifestação sobre a necessidade de produção de provas, ocasião em que a autora, além de não apresentar réplica à contestação, afirmou expressamente não haver outras provas a produzir. Nesse contexto, a tentativa de reforço documental apenas em sede recursal não tem o condão de suprir iniciativa instrutória não exercida oportunamente em primeiro grau, nem autoriza a reconstrução tardia da base probatória da demanda.

Para aferir, portanto, se a autora se desincumbiu do ônus probatório que sobre ela recaía, impõe-se examinar o acervo documental com que instruiu a petição inicial. Sob esse enfoque, verifica-se que a demandante aparelhou a demanda, em essência, com três núcleos documentais: (i) o instrumento contratual firmado entre as partes (id 17437023); (ii) planilhas e listagens internas, por ela própria elaboradas, nas quais constam nomes de pacientes, datas, anotações e quantitativos de atendimentos (ids 17437025, 17437026, 17437027 e 17437028); e (iii) notificação extrajudicial de cobrança encaminhada à ré (id 17437029). É, pois, a partir desse acervo documental originário — e da sua aptidão, ou não, para demonstrar, de forma objetiva e segura, a efetiva constituição dos créditos postulados — que se deve aferir o acerto da sentença recorrida.

Nessa linha, verifica-se que as planilhas juntadas pela autora se limitam, em substância, à indicação de dados internos, tais como numeração identificadora, nome de pacientes, datas e quantitativos de sessões, seguidos de totais globais por ela própria apurados. Cuida-se, assim, de documentação unilateral, destituída de elementos externos mínimos de validação, porquanto não acompanhada de assinatura dos beneficiários, confirmação de atendimento, aceite da operadora, guias correlatas, comprovantes de faturamento ou qualquer outro suporte autônomo de corroboração. Em razão disso, tais documentos, embora revelem a narrativa contábil construída pela demandante, não se mostram, por si sós, suficientes para comprovar, com a robustez exigível, a efetiva realização dos atendimentos e, por conseguinte, a constituição dos créditos cuja cobrança se busca nesta demanda.

É precisamente nesse ponto que se situa o núcleo da controvérsia. Não se está a sustentar que as planilhas apresentadas pela autora sejam destituídas de qualquer relevo probatório, nem que se revelem juridicamente inservíveis. Ao contrário, tais documentos possuem aptidão para exteriorizar a narrativa de crédito construída pela demandante, na medida em que indicam os pacientes que afirma ter atendido, as datas correspondentes e a quantidade de sessões que reputa realizadas. Ocorre, contudo, que esse conjunto documental, quando considerado de forma isolada, não se mostra suficiente para demonstrar, com o grau de segurança exigível em juízo, que os atendimentos ali discriminados efetivamente foram prestados em conformidade com a disciplina contratual e que, em decorrência deles, se constituíram créditos certos, exigíveis e inadimplidos pela operadora ré.

Tal deficiência probatória assume relevo decisivo no caso concreto, porquanto impede a aferição segura da correspondência entre os registros unilaterais apresentados pela autora e a efetiva dinâmica operacional do vínculo contratual mantido entre as partes. Em outras palavras, à míngua de documentação externa idônea que permita validar os atendimentos lançados nas planilhas e individualizar a origem dos valores reclamados, não se mostra possível reconhecer, com a certeza necessária, a constituição de créditos líquidos, exigíveis e inadimplidos em desfavor da ré.

Essa conclusão, a propósito, foi adequadamente apreendida pela sentença recorrida. O Juízo de origem consignou, com acerto, que a autora lastreou a pretensão em “planilhas de controle interno”, reputadas unilaterais, e ressaltou que lhe incumbia instruir a petição inicial com documentação idônea à comprovação da efetiva prestação dos serviços, tais como guias de atendimento devidamente autorizadas, relatórios de sessões subscritos pelos pacientes ou por seus responsáveis, ou qualquer outro elemento probatório que, à luz do contrato firmado entre as partes, se mostrasse necessário ao faturamento e ao consequente pagamento. Ao final, concluiu que a demandante se limitou, em essência, à apresentação de “tabelas com nomes de pacientes e datas”, reputando insuficiente o conjunto documental produzido.

Tal compreensão, ademais, mostra-se plenamente harmônica com a linha defensiva deduzida na contestação, em que a ré impugnou de forma específica a suficiência da prova documental apresentada e sustentou, precisamente, a ausência de demonstração minimamente segura da efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação é reclamada. Há, pois, nítida convergência entre os fundamentos adotados na sentença e a controvérsia probatória efetivamente instaurada nos autos, o que reforça a correção da conclusão de improcedência.

Não infirma essa conclusão o fato de constarem dos autos notificações extrajudiciais, cobranças administrativas e mensagens eletrônicas encaminhadas pela autora à operadora (id 17437522). Referidos documentos possuem utilidade para demonstrar que a clínica, no plano extrajudicial, insistiu na cobrança dos valores que reputava pendentes, buscou esclarecimentos acerca da ausência de pagamento e procurou obter, junto à contratante, informações e documentos relacionados à execução do ajuste. A notificação extrajudicial já evidenciava a pretensão de recebimento dos valores e sinalizava a adoção de medidas judiciais em caso de persistência do inadimplemento, ao passo que a documentação posteriormente juntada reforça a existência de e-mails, contatos e tentativas de interlocução administrativa voltadas à apuração das alegadas pendências.

Imperioso ratificar, todavia, que tais elementos não se confundem com prova idônea da constituição do crédito. Eles evidenciam a existência de controvérsia entre as partes e a iniciativa da autora de postular o pagamento que entendia devido, mas não demonstram, por si sós, que a dívida reclamada era efetivamente existente, líquida, certa e exigível. Em especial, não se extrai dos e-mails ou das notificações qualquer reconhecimento inequívoco, expresso e individualizado, por parte da Unimed, quanto aos débitos apontados pela demandante. O que deles se depreende, quando muito, é a existência de tratativas administrativas e de providências internas voltadas à averiguação das alegações apresentadas, o que é insuficiente para caracterizar confissão de dívida ou admissão categórica dos valores reclamados. Nesse sentido, a referência, nos próprios e-mails colacionados pela apelante, à necessidade de consulta a setores internos da operadora para apuração dos pagamentos apenas reforça a inexistência de reconhecimento imediato e seguro da dívida, revelando, em verdade, mera tentativa de verificação e circulação interna de informações.

Cumpre, contudo, assentar que não se desconhece que o instrumento contratual revela que a Unimed também assumia atribuições administrativas relevantes no âmbito da execução do ajuste, notadamente no que concerne ao fornecimento de instruções operacionais, ao controle dos pagamentos, o que revela, ao menos em tese, uma dinâmica contratual de execução, registro e controle marcada por deveres recíprocos de cooperação informacional, na qual a apelada não figurava como mera destinatária passiva da cobrança, mas também exercia funções administrativas relevantes para a formalização e conferência dos serviços prestados.

Ocorre que esse dado contratual, embora juridicamente relevante, não conduz, por si só, à procedência da pretensão deduzida, nem possui aptidão bastante para desconstituir a sentença recorrida. Isso porque uma coisa é reconhecer que a relação contratual envolvia deveres de cooperação, informação, controle e disponibilização de extratos por parte da Unimed; outra, substancialmente diversa, é extrair daí a conclusão de que tais circunstâncias afastariam integralmente o ônus probatório da autora ou autorizariam o Tribunal, já em sede recursal, a suprir deficiência instrutória não oportunamente enfrentada no primeiro grau. Em outros termos, eventual assimetria informacional, ainda que existente em alguma medida, não se confunde com prova do crédito, tampouco tem o condão de converter registros unilaterais em demonstração plena da efetiva prestação dos serviços e da constituição dos valores postulados.

Com efeito, embora o contrato efetivamente atribuísse à Unimed papel relevante no controle documental e financeiro da execução contratual, a autora não se valeu, em primeiro grau e no momento processual adequado, dos instrumentos aptos a pleitear a exibição dos documentos reputados indispensáveis, a postular eventual redistribuição da carga probatória ou a requerer a complementação da instrução. Ao revés, após a apresentação da contestação, deixou transcorrer in albis o prazo para réplica e, posteriormente, quando instada pelo Juízo a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se expressamente no sentido de que “não há provas a serem produzidas, tendo em vista que já foram juntadas na petição inicial” (id 17437498).

Nessa perspectiva, a ratio decidendi da manutenção da sentença repousa, em rigor, na constatação de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado. A tese recursal fundada em assimetria informacional, embora não desprovida de plausibilidade em abstrato, foi suscitada de forma tardia, apenas após a consumação da preclusão da iniciativa instrutória, razão pela qual não possui aptidão para infirmar a conclusão de improcedência firmada na origem.

A manutenção da sentença, portanto, não decorre de desconsideração das dificuldades administrativas invocadas pela autora, mas, sim, da constatação de que tais circunstâncias, ainda que eventualmente existentes no plano fático, não foram adequadamente veiculadas e processualmente desenvolvidas no momento oportuno, de modo a ensejar a adoção das providências instrutórias cabíveis.

De igual modo, a alegação de que a antiga patrona da recorrente teria deixado transcorrer o prazo para apresentação de réplica à contestação e dispensado a produção de provas sem a ciência da autora não possui aptidão para alterar o regime processual incidente à espécie, tampouco para desconstituir os efeitos da preclusão já consumada. Eventual inconformismo da recorrente quanto aos prejuízos que afirma ter suportado em razão da atuação profissional de sua anterior procuradora poderá, se assim o desejar, ser deduzido em via própria, por se tratar de questão vinculada à relação contratual de prestação de serviços advocatícios mantida entre a parte e sua antiga causídica, circunstância que, contudo, não contamina a regularidade dos atos processuais praticados no presente feito.

Após criterioso exame dos autos, forçoso reconhecer o acerto da sentença recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório produzido no feito não se mostrou apto a comprovar, de forma satisfatória, o fato constitutivo do alegado direito de crédito da autora. Ademais, embora lhe tenha sido assegurada oportunidade processual para se manifestar e requerer a produção das provas que reputasse necessárias ao êxito de sua pretensão, a demandante não o fez em momento oportuno, permitindo a consumação da preclusão temporal sobre a iniciativa instrutória que lhe incumbia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Mantida a sucumbência da autora e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Considerando que a verba honorária foi fixada na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, reputo adequada sua majoração para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os mesmos critérios da base de cálculo definidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.